Tribunal: TJMT
Processo: 1020465-26.2020.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 1020465-26.2020.8.11.0003.
Parte Apelante(s): VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES, LEANDRO DOMINGOS BERTOLLO DOS SANTOS e MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA DE ALMEIDA.
Parte Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Em detido exame dos autos, constata-se que se trata de Recurso de Apelação contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis, revelando a incompetência jurisdicional deste Colegiado Recursal, devendo ser providenciada à redistribuição ao E. Tribunal de Justiça estadual, com as baixas de estilo.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cuiabá-MT, 27 de Janeiro de 2021.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator